Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725062-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI, em face da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0706498-83.2020.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré suspenda o cancelamento da matrícula da autora, e proceda ao seu trancamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. A agravante, por meio da petição de ID 18024678, requereu a desistência do presente recurso, com extinção sem julgamento do mérito. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator